Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701616-35.2021.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA BONELLA APELADO: SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO O advogado da apelante protocolou petição, ID 32333502, às 13h44m, para requerer a retirada de pauta do presente processo da 1a Sessão Presencial por Videoconferência, já em curso, na qual estava inscrito para sustentação oral. Justificou o pedido em razão de urgência médica ocorrida com sua filha, que será comprovada através de atestado médico a ser juntado em 48 horas. Defiro o pedido para retirada do processo da pauta da 1a Sessão Presencial por Videoconferência. Proceda o advogado à juntada do atestado médico no prazo de 48 horas. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento em pauta posterior na qual deverá ser inserido o processo. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 às 14:46:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora